Tribunal: TJBA
Processo: 0012832-87.2012.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0012832-87.2012.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SANTIAGO MAIA GIL

Advogado(s)
:
JOSE SERGIO ALVES AMORIM, RAFAELA CABRAL DAMASCENO

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO RÉU. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. NÃO DESINCUBIDO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR AO RÉU A PRODUÇÃO DE PROVA QUE CABIA AO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Apelação interposta por SANTIAGO MAIA GIL contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara de Feitos e Relações de Consumo, Cível, Comercial e de Registros Públicos da Comarca de Vitória da Conquista, que, nos autos da Ação de Reparação por Danos morais e Estéticos, julgou improcedente os pedidos autorais.

2. O apelante requer a modificação da sentença, sob o fundamento que o juízo desconsiderou a inversão do ônus da prova e não apreciou devidamente as provas acostadas, bem como defendeu a responsabilidade objetiva da concessionária.

3. O apelado defende a manutenção da sentença, sob fundamento que nos autos não há conjunto probatório o suficiente para comprovar a as alegações do recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se
há responsabilidade civil da parte ré por suposta omissão na manutenção de poste de energia elétrica, que teria ocasionado acidente de trânsito envolvendo o autor

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que não o fez, não sendo, por isso, possível a inversão do ônus da prova.

5.
Não se pode impor à parte ré o dever de produzir prova que, na realidade, serviria para comprovar o direito do autor, sob pena de indevida transferência do ônus probatório.

6.
A ausência de elementos probatórios mínimos que demonstrem o nexo de causalidade entre o acidente e eventual omissão da parte ré impede o acolhimento da pretensão indenizatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido

Tese de Julgamento:

1.
A improcedência do pedido é medida que se impõe quando o autor não se desincumbe do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, especialmente em ações indenizatórias fundadas em responsabilidade civil subjetiva.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0012832-87.2012.8.05.0274
, em que figuram como apelante SANTIAGO MAIA GIL e como apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .